Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715923-15.2021.8.07.0003 RECORRENTE: TOO SEGUROS S.A. RECORRIDO: ROBERLI MENDES SANTIAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO RESOLVIDA NA DECISÃO DE SANEAMENTO. DECISÃO AGRAVÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA E SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. HOMICÍDIO. RISCO AGRAVADO POR ATO ILÍCITO. ÔNUS DO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Em contrato de promessa de compra e venda, a morte do promitente vendedor quita o saldo devedor do contrato de financiamento, independentemente de posterior cessão de direitos (contrato de gaveta) à terceira pessoa. Assim, há legitimidade do promitente comprador na ação de cobrança de seguro por morte. Preliminar rejeitada. 2. A decisão saneadora sobre prescrição/decadência, por resolver o mérito do processo, deve ser objeto de agravo de instrumento, na forma do 1.015, inciso II, CPC, de modo que não interposto o recurso cabível, não pode ser objeto de análise no âmbito de apelação, em razão da ocorrência da preclusão. 3. Não basta a mera existência de cláusula contratual excluindo o dever de indenizar para que a seguradora se desobrigue do pagamento do seguro contratado, sendo absolutamente imprescindível a demonstração efetiva no sentido de que o segurado, de fato, contribuiu para o agravamento do risco ou para a ocorrência do sinistro. 4. Apelação conhecida em parte e, nessa parte, não provida. A recorrente alega violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando ilegitimidade do promitente comprador no caso dos autos, uma vez tratar-se de terceiro não integrante do contrato firmado. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Flávio Intasqui, OAB/SP 350.953. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusula contratual e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela legitimidade processual da contraparte. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda incursão em tais elementos, vedada na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Flávio Intasqui, OAB/SP 350.953. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012